Tribunal: STJ
Processo: 0033450-68.2023.8.16.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2235913 - PR(2025/0376891-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROSIMERI DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. GRAVIDADE CONCRETA. PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
mantendo inalterada a dosimetria da pena aplicada em condenação por furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma
adequada, considerando a aplicação de frações específicas para circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador
discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e dentro dos limites legais.
4. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação concreta e razoável
para o incremento da pena-base, considerando os maus antecedentes da ré.
5. Não há direito subjetivo da ré à adoção de fração específica para cada circunstância judicial
desfavorável, sendo aceitas frações diversas, desde que proporcionais e fundamentadas.
6. Quanto ao regime inicial, além da multirreincidência, a recorrente apresenta circunstância
judicial desfavorável na primeira fase de dosimetria (maus antecedentes), tornando incabível a
fixação de regime inicial menos gravoso, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
"1. A individualização da pena permite discricionariedade ao julgador,
Tese de julgamento:
desde que motivada e dentro dos limites legais. 2. Não há direito subjetivo à adoção de fração
específica para circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo aceitas frações diversas, desde que
proporcionais e fundamentadas. "
CP, arts. 33, 59 e 155.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54952696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 366d59fd-afa5-4310-b783-4d115b7073c6

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.786.144/PR,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
6/8/2024,
12/8/202;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.773.465/SP,
DJEN de
17/12/2024,
23/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/03/2026
11/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54952696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 366d59fd-afa5-4310-b783-4d115b7073c6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2235913 - PR (2025/0376891-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROSIMERI DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
mantendo inalterada a dosimetria da pena aplicada em condenação por furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma
adequada, considerando a aplicação de frações específicas para circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador
discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e dentro dos limites legais.
4. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação concreta e razoável para
o incremento da pena-base, considerando os maus antecedentes da ré.
5. Não há direito subjetivo da ré à adoção de fração específica para cada circunstância judicial
desfavorável, sendo aceitas frações diversas, desde que proporcionais e fundamentadas.
Documento eletrônico VDA53996696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 93365eec-3d7e-4f29-b857-6bb236fb00a2

6. Quanto ao regime inicial, além da multirreincidência, a recorrente apresenta circunstância
judicial desfavorável na primeira fase de dosimetria (maus antecedentes), tornando incabível a
fixação de regime inicial menos gravoso, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
"1. A individualização da pena permite discricionariedade ao julgador, desde
Tese de julgamento:
que motivada e dentro dos limites legais. 2. Não há direito subjetivo à adoção de fração específica
para circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo aceitas frações diversas, desde que proporcionais
e fundamentadas. "
CP, arts. 33, 59 e 155.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 1.786.144/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
6/8/2024,
12/8/202;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.773.465/SP,
DJEN de
17/12/2024,
23/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROSIMERI DE OLIVEIRA LIMA
contra decisão, de minha relatoria, em que neguei provimento ao recurso especial.
A Defesa requer a reformulação da dosimetria, fazendo incidir a fração de acréscimo
de 1/6 sobre a pena-base para a circunstância judicial desfavorável. Salienta que, "na decisão
recorrida [...] não foi mencionada nenhuma justificativa das instâncias inferiores para a
manutenção da fração de 1⁄2 de aumento da pena-base." (e-STJ, fl. 630)
Reitera que, "em relação ao regime aplicado, não se verifica nenhuma fundamentação
concreta. Foram somente citados a reincidência e os maus antecedentes para a manutenção do
regime semiaberto." (e-STJ, fl. 630)
Assim, postula a reconsideração da decisão monocrática ou que submeta este Agravo
Regimental à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Documento eletrônico VDA53996696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 93365eec-3d7e-4f29-b857-6bb236fb00a2

Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Quanto à dosimetria da pena, o Juiz de 1o grau salientou o seguinte ao sentenciar o
feito:
"CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59, do Código Penal):
a. Culpabilidade: normal à espécie de crime praticado.
b. Antecedentes:
, conforme consulta ao
a ré registra a seguinte condenação anterior
Sistema Oráculo (Mov. 74.1): - Ação Penal n. 0002475-83.2011.8.16.0013, em
trâmite perante a 5a Vara Criminal de Curitiba, pela prática do crime de
cometido em
com trânsito em julgado em
corrupção ativa
31/01 /2011,
19/03/2014.
c. Conduta social e personalidade: é certo que demonstrou desrespeito ao patrimônio
alheio.
d. Motivo do crime: são próprios do delito em tela e prendem-se à intenção de
acréscimo patrimonial, sem trabalho lícito.
e. Circunstâncias do crime: normais à espécie do delito.
f. Consequências: normais à espécie do delito.
g. Comportamento da vítima: tem-se como prejudicada essa circunstância.
Analisadas as circunstâncias judiciais estatuídas no caput do artigo 59 do Código Penal,
e considerando os antecedentes da sentenciada, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
(seis) meses de reclusão
, eis que
Circunstâncias Agravantes: Presente a agravante referente à reincidência
a sentenciada registra as seguintes condenações (Oráculo Mov. 74.1):
-
, em trâmite perante a 11a Vara Criminal
Ação Penal n. 0031362-09.2013.8.16.0013
de Curitiba, pela prática do crime de furto cometido em
com trânsito em
11/12/2013,
julgado em 23/06/2016;
-
, em trâmite perante a 4a Vara Criminal de
Ação Penal n. 0003971-74.2016.8.16.0013
Curitiba, pela prática do crime de furto cometido em
com trânsito em
25/02/2016,
julgado em 02/05/2019;
-
, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de
Ação Penal n. 0026119-45.2017.8.16.0013
Curitiba, pela prática do crime de furto cometido em
com trânsito em
25/10/2017,
julgado em 10/04/2019;
-
, em trâmite perante a 12a Vara Criminal
Ação Penal n. 0003705-81.2020.8.16.0196
de Curitiba, pela prática do crime de furto cometido em
com trânsito em
26/09/2020,
julgado em 08/08/2022.
Assim, considerando as diversas condenações e a multirreincidência, aumento a
, passando a fixar a
reprimenda em 01 (um) ano e 12 (doze) dias a pena pecuniária
pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 28 (vinte e oito)
dias-multa.
Circunstâncias Atenuantes:
Documento eletrônico VDA53996696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 93365eec-3d7e-4f29-b857-6bb236fb00a2

Presente a atenuante referente à confissão espontânea, razão pela qual reduzo a
, passando a fixa-la
reprimenda em 06 (seis) meses e 06 (seis) dias pena pecuniária
em 02 (dois) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.
Deixo de compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea ante a multirreincidência da sentenciada, circunstância que enseja
maior reprovação diante das diversas condenações anteriores." (e-STJ, fls. 224-227.)
O Tribunal de origem, a seu turno, assim se manifestou:
"Alega a apelante que a exasperação da pena base em razão dos maus antecedentes
constitui bis in idem. Requer que, caso seja mantida a exasperação, a fração seja
readequada para 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre a mínima e a máxima.
Os maus antecedentes, devidamente comprovados pela certidão de mov. 74.1 – 1o grau,
como circunstância desfavorável para fixação da pena base, cujo cálculo se deu forma
idônea. A agravante da reincidência foi utilizada em fase diversa da dosimetria, além de
provirem de condenações em autos distintos, de modo que a aplicação dos dois
institutos não significa dupla punição.
[...]
A par disso, prevê o
, do Código Penal que os antecedentes do acusado
art. 59, caput
devem ser utilizados para a fixação da pena base. A individualização da pena é um
princípio fundamental que orienta o aplicador do direito a considerar as peculiaridades
do caso concreto, a fim de estabelecer uma pena que seja proporcional à culpabilidade
do condenado e aos objetivos de prevenção e reprovação do delito. Nesse sentido, a
discricionariedade do julgador é juridicamente vinculada, cabendo a ele analisar as
circunstâncias específicas que cercam o caso e as singularidades da conduta criminosa.
Embora existam parâmetros jurisprudenciais, como frações de aumento baseadas em
critérios como 1/6 ou 1/8 da pena-base, esses valores não configuram direito subjetivo
do réu nem obrigatoriedade para o julgador. O que se exige é que o critério adotado seja
razoável e proporcional, de modo a permitir que a pena reflita adequadamente a
gravidade do crime e as circunstâncias individuais do agente.
No caso, dentro da margem prevista no
do CP, 1 a 4 anos, o acréscimo de seis
art. 155
meses disposto na primeira fase da dosimetria é condizente com as particularidades da
hipótese e foi devidamente fundamento na sentença, de modo que não há razão para
aplicar as frações nos moldes pleiteados pela defesa." (e-STJ, fls. 478-479.)
A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a
parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios
adotados na dosimetria da pena.
Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-
base será fixada conforme a análise das circunstâncias do
do Código Penal.
art. 59
Documento eletrônico VDA53996696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 93365eec-3d7e-4f29-b857-6bb236fb00a2

Ademais, convém salientar que a fixação da pena-base não precisa seguir um critério
matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração
específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre
as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela
jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja
proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
Na espécie, as instâncias ordinárias aumentaram em apenas 6 (seis) meses a
reprimenda inicial da ré tendo em consideração a circunstância judicial desfavorável: seus maus
antecedentes.
Assim, considerando que a pena-base do furto qualificado é de 1 (um) ano e a máxima
é de 4 (quatro) anos, não identifico desproporcionalidade no recrudescimento da reprimenda-base,
dado que concretamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias.
Quanto ao regime inicial, confira-se o seguinte trecho do aresto impugnado:
"Em que pesem os argumentos, a fixação do regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão encontra respaldo
nos critérios previstos no
§ 2o, do Código Penal.
art. 33,
Embora a pena seja inferior 4 anos, a condição de multirreincidência da recorrente,
somada à avaliação negativa da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes,
justifica a aplicação de um regime prisional mais gravoso. Tais fatores evidenciam uma
maior reprovação da conduta e indicam a necessidade de maior rigor na execução penal,
em consonância com os objetivos de prevenção geral e especial.
A fixação do regime inicial semiaberto observa os princípios da individualização da
pena e da proporcionalidade, ajustando-se à jurisprudência consolidada que admite a
imposição de regime mais severo nos casos em que as circunstâncias subjetivas do
agente indicam maior periculosidade ou reiteração criminosa.
Dessa forma, resta improcedente o pleito defensivo de aplicação de regime prisional
mais brando, razão pela qual mantém-se a decisão nos termos em que foi proferida." (e-
STJ, fls. 480-481.)
Entendo que a respeitável decisão que manteve o regime inicial semiaberto para a ré
não se encontra equivocada e, portanto, deve ser preservada, em respeito ao Código Penal
Brasileiro,
§ 2
art 33,
o e 3°, c.c o
ambos do Código Penal e súmula 269 do STJ.
art 59,
O enunciado da Súmula 269 desta Corte de Justiça dispõe que é cabível o regime
semiaberto para início do cumprimento de pena quando o acusado reincidente for condenado a
pena inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis.
Documento eletrônico VDA53996696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 93365eec-3d7e-4f29-b857-6bb236fb00a2

Contudo, na hipótese em exame, além da multirreincidência, a recorrente apresenta
circunstância judicial desfavorável na primeira fase de dosimetria (maus antecedentes), tornando
incabível a fixação de regime inicial menos gravoso, consoante pacífica jurisprudência desta Corte
Superior.
Ilustrativamente:
"PENAL. PROVESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE.
REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SÚMULA N.
269 DO STJ. INAPLICÁVEL. REGIME FECHADO ADEQUADO AO CASO.
INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. PREVISÃO DE EFEITO DA
CONDENÇÃO NO
III, DO CP.
ART. 92,
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por
seus próprios fundamentos.
II - Embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a
4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma
vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial
negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, justificando a fixação do
regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do
§§ 2.o e 3.o, c.c. o
ambos do Código Penal, não havendo falar,
art. 33,
art. 59,
portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ.
III - Quanto ao ponto relativo à inabilitação à direção de veículo automotor, conforme
consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que, demonstrado pelo acórdão recorrido que o agravante praticou crime doloso e se
valeu de veículo automotor como instrumento para a sua prática, é de rigor a aplicação
da penalidade de inabilitação para dirigir, nos termos do
III, do Código Penal.
art. 92,
Agravo regimental desprovido." (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.786.144/PR,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
negritou-
6/8/2024,
12/8/2024;
se.)

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA. REGIME
SÚMULA N. 7/STJ.
INICIAL
FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (MAUS ANTECEDENTES) E
REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na espécie, atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a
existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a
Documento eletrônico VDA53996696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 93365eec-3d7e-4f29-b857-6bb236fb00a2

tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice prescrito pela
Súmula n. 7/STJ.
2. Embora a pena final imposta ao ora agravante tenha sido inferior a 4 anos de
reclusão, sua reincidência, somada à análise desfavorável de circunstância judicial,
justifica a imposição do regime inicial fechado para o início do desconto da pena
reclusiva, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.773.465/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
23/12/2024.
)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53996696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: 93365eec-3d7e-4f29-b857-6bb236fb00a2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.235.913 / PR
Número Registro: 2025/0376891-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00057392020258160013 00088337320258160013 00334506820238160013 334506820238160013
57392020258160013 88337320258160013
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSIMERI DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROSIMERI DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADOS : VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54949904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:04
Código de Controle do Documento: dda66335-cbf7-48c9-b472-633a99fabe9f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:04
Código de Controle do Documento: dda66335-cbf7-48c9-b472-633a99fabe9f